Tribunal: STF
Processo: Inq 905
Classe: Inq
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-11-24
Data de publicação: 1994-11-24

Ementa:
EMENTA: - Inquerito penal.
          -  Se nenhuma declaração  e atribuida ao Ministro de Estado
na  noticia dada pela imprensa e se este informa que as diligencias e
investigações  a respeito ainda  são sigilosas, dai  se conclui que a
petição  inicial que  se baseia  nesses dois  fatos e  inepta por não
descrever conduta delituosa  que possa ser imputada a esse querelado.
          Rejeição  liminar da  queixa contra  o Ministro  de Estado,
determinando-se, por não ser competente esta Corte para processa-la e
julga-la  originariamente  quanto  a jornalista  querelada, a remessa
dos autos a Justiça do Estado do Rio de Janeiro.